Tribunal: TJES
Processo: 5012902-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012902-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAEI THON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA e outros (5)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD GENÉRICO. VERBAS ALIMENTARES E PREVIDENCIÁRIAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTAS OPERACIONAIS DE MICROEMPRESA. MENOR ONEROSIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Maei Thon Indústria de Confecções Ltda. e pessoas físicas executadas contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A. — Bandes, que determinou o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, até o valor de R$ 80.054,19, em conta-corrente, poupança ou qualquer outro tipo de aplicação financeira dos executados, com conversão em penhora dos valores efetivamente bloqueados. Os agravantes alegaram impenhorabilidade de verbas salariais, previdenciárias e de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, bem como excesso no bloqueio de contas operacionais da microempresa, indispensáveis ao pagamento de funcionários e à continuidade da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se é ilegal o bloqueio Sisbajud genérico e indiscriminado incidente sobre contas de pessoas físicas quando atinge verbas de natureza alimentar, previdenciária ou valores destinados à preservação do mínimo existencial; (II) estabelecer se o bloqueio integral de contas operacionais de microempresa familiar, necessário ao pagamento de folha salarial e despesas mínimas, viola o princípio da menor onerosidade da execução; (III) determinar se subsiste interesse recursal no pedido de suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução, diante de suspensão superveniente determinada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 833 do CPC vincula o Juízo da execução e impede a constrição de verbas legalmente impenhoráveis, de modo que a ordem genérica de bloqueio em conta-corrente, poupança ou qualquer aplicação financeira, sem ressalva às hipóteses legais de impenhorabilidade, cria risco concreto de violação a direitos fundamentais dos executados.

A impenhorabilidade de salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas alimentares decorre da natureza da verba, e não do tipo de conta em que o valor se encontra depositado, ressalvada apenas a hipótese de penhora para satisfação de obrigação alimentar, inexistente no caso.

Os agravantes pessoas físicas apresentaram documentação relativa à natureza das verbas bloqueadas, e o Juízo de origem, ao cumprir a tutela de urgência, determinou o desbloqueio integral das contas dessas pessoas, reconhecendo a suficiência da prova quanto à impenhorabilidade dos valores constritos.

A extensão da proteção do art. 833, X, do CPC a valores mantidos em conta-corrente ou conta de pagamento digital exige comprovação de que os recursos constituem reserva destinada ao mínimo existencial, requisito atendido no caso por prova documental efetiva e pelo reconhecimento do Juízo de origem.

O patrimônio financeiro da pessoa jurídica, em regra, responde pela execução, e o dinheiro em conta bancária ocupa posição preferencial na ordem de penhora, mas a execução deve observar o art. 805 do CPC e preservar, quando possível, o mínimo operacional necessário à continuidade da atividade empresarial.

O bloqueio integral das contas da microempresa agravante, cujo saldo era quase totalmente destinado ao pagamento da folha de quatro funcionários, excede a finalidade executiva e viola a menor onerosidade, especialmente diante do desbloqueio posterior de R$ 15.137,12 para pagamento de salários, restando saldo residual de R$ 64,01.

O pedido de suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução não comporta exame, pois a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo não foi oportunamente impugnada por recurso próprio e, além disso, a execução foi posteriormente suspensa pelo Juízo de origem com fundamento no art. 921, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ordem de bloqueio Sisbajud deve resguardar as hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, especialmente quando incide sobre contas de pessoas físicas potencialmente alimentadas por salários, remunerações, aposentadorias ou pensões. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares acompanha a natureza do crédito e não depende da modalidade da conta bancária em que os valores estejam depositados. 3. A proteção de valores mantidos em conta-corrente ou conta de pagamento digital, até o limite de quarenta salários-mínimos, pode ser reconhecida quando comprovada sua destinação à preservação do mínimo existencial. 4. O bloqueio integral de contas operacionais de microempresa viola o princípio da menor onerosidade quando atinge valores indispensáveis ao pagamento de salários e à manutenção mínima da atividade empresarial. 5. O pedido recursal de suspensão da execução fica prejudicado quando a execução já foi suspensa pelo Juízo de origem por decisão superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 833, IV, X e § 2º, 835, I, 919, § 1º, 921, III, 1.013 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1285; STJ, AREsp n. 2.805.427/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5012902-27.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

MAEI THON IND
Ú
STRIA DE CONFECÇÕES LTDA
., ALLAN MORIEL GADE, JAMILLY OLIOSI DA SILVA GADE, SAMELLA KICELLA GADE GOLDNER, GERALDO GADE, IDALINA IZABEL THON GABE
E
ELSINA SOPHIA THOM JACOB.

AGRAVAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Maei Thon Indústria
d
e Confecções Ltda., Allan Moriel Gade, Jamilly Oliosi
d
a Silva Gade, Samella Kicella Gade Goldner, Idalina Izabel Thon Gade, Geraldo Gade
e
Elsina Sophia Thom Jacob interpuseram agravo de instrumento em face da respeitáve
l
decis
ão
(id 73038147) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível
da Comarca
de Colatina, nos autos da “
ação de
execução de título extrajudicial” proposta
contra eles
pelo Banco
d
e Desenvolvimento
d
o Espírito Santo S. A. — Bandes
, registrada sob o n. 5000488-86.2024.8.08.0014, que determinou o bloqueio de ativos financeiros deles via sistema Sisbajud até o valor de R$ 80.054,19 (oitenta mil, cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), em conta-corrente, poupança ou qualquer outro tipo de aplicação financeira, com conversão em penhora dos valores efetivamente bloqueados.

A execução de título extrajudicial n. 5000488-86.2024.8.08.0014, proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A. — Bandes em 18-1-2024, funda-se em Cédula de Crédito Bancário firmada em 22-7-2019 para concessão de crédito de capital de giro à empresa
Maei Thon Indústria
d
e Confecções Ltda.
, no valor originário de R$ 30.829,50, com taxa de juros de 13,89% ao ano e prazo de 47 (quarenta e sete) parcelas. O débito, no valor de R$ 80.054,19, é objeto de controvérsia nos embargos à execução n. 5010846-13.2024.8.08.0014. Contudo, o que se examina aqui é exclusivamente a regularidade do ato de constrição patrimonial impugnado.

O vício central da decisão de bloqueio (id 73038147) reside na sua formulação genérica e indiscriminada. O magistrado de primeiro grau deferiu a pesquisa e o bloqueio Sisbajud em “conta-corrente, poupança ou qualquer outro tipo de aplicação financeira” em nome de todos os executados - a pessoa jurídica e sete pessoas físicas - sem qualquer ressalva, modulação ou condicionamento às hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Esse modo de proceder, embora frequente na praxe executiva, é tecnicamente inadequado quando entre os executados há pessoas físicas que potencialmente recebem salários, aposentadorias ou pensões em suas contas bancárias.

O art. 833 do CPC não é norma programática: é norma de eficácia imediata que vincula tanto o credor quanto o Juízo, e que proíbe a apreensão judicial de determinadas categorias de recursos independentemente da modalidade da conta em que estejam depositados. A determinação de bloqueio genérico, sem a ressalva legal, cria o risco, que no caso concreto se materializou, de que a medida executiva incida sobre verbas insuscetíveis de constrição, violando direitos fundamentais dos executados.

O art. 833, inciso IV, do CPC consagra a impenhorabilidade de vencimentos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza alimentar. Trata-se de norma cogente, de ordem pública, que independe de requerimento da parte para sua aplicação e que não comporta relativização por decisão judicial ordinária no âmbito da execução, ressalvada, exclusivamente, a hipótese do § 2° do mesmo artigo, que admite a penhora para satisfação de obrigação alimentar, hipótese não presente nestes autos, nos quais o crédito exequendo é de natureza bancário-empresarial.

A questão que se coloca diz respeito ao alcance da proteção quando as verbas de natureza alimentar não se encontram em conta-salário designada, mas em contas-correntes comuns ou em contas de pagamento digital, como as operadas pelo Nubank (NU PAGAMENTOS S. A. — Instituição de Pagamento), que foi a instituição que realizou o bloqueio parcial no cumprimento da pesquisa Sisbajud nestes autos. A resposta da jurisprudência é uniforme: a proteção do art. 833, IV, do CPC é determinada pela natureza da verba, e não pelo tipo de conta bancária em que ela se encontra depositada, conforme orientação deste egrégio Tribunal de Justiça ao asseverar que os “Valores mantidos em conta corrente ou aplicação financeira até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis salvo comprovação de má-fé abuso de direito ou fraude” e que “A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 § 2º do CPC somente se aplica às hipóteses legalmente previstas não alcançando execução de título extrajudicial sem natureza alimentar e cujo valor não exceda 50 salários-mínimos.” (AI 5017953-19.2025.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data 18-05-2026)

O caráter alimentar é intrínseco ao crédito desde a sua origem, o salário nasce impenhorável, e essa qualidade não se perde pelo simples fato de ser creditado em uma conta-corrente convencional ou digital, em vez de uma conta-salário específica, de forma que a proteção do inciso IV do art. 833 do CPC acompanha o valor desde a sua entrada na conta bancária até a sua efetiva utilização pelo devedor para custear as despesas de subsistência próprias e de sua família, desde que o saldo bancário não esteja descaracterizado pela sua integração ao patrimônio geral do executado em montante manifestamente superior às necessidades correntes de subsistência.

No caso concreto, os agravantes pessoas físicas produziram, em cumprimento à medida liminar deste Tribunal, documentação comprobatória da natureza das verbas bloqueadas (id 77190382 e seguintes), incluindo extratos bancários, contracheques e comprovantes de recebimento de proventos de aposentadoria. O agravado contesta o valor probatório desses documentos, argumentando que alguns contracheques referem-se a períodos anteriores ao bloqueio e que determinados extratos não identificam os correntistas ou até pertencem a terceiros não executados, menção a documentos relativos a “Antônio Bragatto” e “Ana Oliosi da Silva”. Esses argumentos, conquanto relevantes para uma análise pontual de determinados documentos, não têm o condão de infirmar a prova como um todo. O Juízo de origem, que teve acesso direto à integralidade da documentação juntada (id 77190382) e a examinou
in concreto
ao cumprir a decisão liminar deste Tribunal, determinou o “imediato DESBLOQUEIO das quantias existentes nas contas das pessoas físicas”, nominalmente listando todos os seis agravantes pessoas físicas (decisão id 79664355). Esse ato do magistrado de primeiro grau, que não era mero cumprimento mecânico mas implicava verificação da documentação apresentada, constitui juízo implícito, mas inequívoco, de que os valores constritos correspondiam a verbas de natureza impenhorável. Não se pode, agora, em sede recursal, desconstituir esse reconhecimento factual sem prova concreta em sentido contrário, que o agravado não produziu.

Resta configurada, assim, a ilegalidade do bloqueio incidente sobre as contas das pessoas físicas agravantes: ao atingir verbas de natureza alimentar, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, a medida constritiva violou frontalmente o art. 833, inciso IV, do CPC e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III, da Constituição Federal), que impõe ao Estado-juiz a obrigação de preservar ao devedor as condições materiais mínimas indispensáveis à sua subsistência digna, ainda que no exercício da jurisdição executiva.

Merece análise específica a questão da proteção do art. 833, inciso X, do CPC em relação às contas de pagamento digital operadas pelo Nubank. O texto legal é preciso ao mencionar “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. A literalidade do dispositivo dirige a proteção à caderneta de poupança, modalidade tradicional de depósito bancário remunerado, e não a contas-correntes ou a contas de pagamento digital. O debate sobre a extensão da proteção a essas últimas modalidades encontra-se, atualmente, em franca evolução jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a existência da controvérsia e a submeteu à sistemática dos recursos repetitivos no Tema n. 1285.

O ponto de equilíbrio a que chegou o Superior Tribunal de Justiça no estágio atual, antes do julgamento definitivo do Tema 1285, está bem delineado no paradigmático julgamento do AREsp n. 2.805.427/MG pela Terceira Turma, em 19-5-2025, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Nessa oportunidade, o Tribunal Superior assentou o seguinte padrão: a impenhorabilidade automática de valores até quarenta salários-mínimos aplica-se apenas à caderneta de poupança, sem necessidade de demonstração adicional; para valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, a extensão da proteção é possível, mas condicional, exige que o executado comprove que os valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial; e que a relativização da impenhorabilidade somente é admitida quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução.

Aplicando esse padrão ao caso concreto, verifica-se que as condições para a extensão da proteção estavam presentes. Em primeiro lugar, os agravantes pessoas físicas demonstraram, mediante documentação específica juntada no id 77190382, que os valores bloqueados correspondiam à totalidade dos recursos de que dispunham para as despesas correntes de subsistência, tornando impossível, segundo documentado, o custeio de despesas básicas de alimentação, água, energia elétrica e medicamentos. Em segundo lugar, a pesquisa Sisbajud revelou que o Nubank realizou o bloqueio apenas parcialmente, por insuficiência de saldo, o que, por si só, indica que o total efetivamente bloqueado nas contas dos agravantes foi inferior ao teto de quarenta salários-mínimos, situando os valores nos limites da proteção. Em terceiro lugar, o próprio Juízo de origem reconheceu, ao cumprir a medida liminar, que a documentação produzida era suficiente para justificar o desbloqueio integral das contas das pessoas físicas.

O agravado invoca o estado de pendência do Tema 1285/STJ para sustentar que a proteção não deveria ser concedida. O argumento não convence. O Tema Repetitivo não está sendo processado para determinar se a proteção do art. 833, X, é extensível à conta-corrente, a extensão condicional já foi firmada como posição jurisprudencial predominante, conforme o AREsp 2.805.427/MG (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19-5-2025, DJEN de 23-5-2025). O Tema 1285 está a definir os exatos contornos das condições para essa extensão: se há presunção relativa que inverte o ônus da prova, se a mera declaração do executado é suficiente, ou se é necessária prova documental específica. Em qualquer das variações possíveis, os agravantes teriam atendido ao requisito, pois produziram prova documental efetiva, avaliada e reconhecida pelo Juízo
a quo
como suficiente. O julgamento futuro do Tema, portanto, não é capaz de retroativamente invalidar esse reconhecimento fático devidamente fundamentado.

A situação das contas bancárias da pessoa jurídica agravante, Maei Thon Indústria de Confecções Ltda., reclama análise jurídica distinta, porquanto o art. 833 do CPC não oferece, às pessoas jurídicas, a mesma proteção conferida às pessoas físicas relativamente aos seus recursos financeiros. O patrimônio empresarial, em regra, compõe a garantia patrimonial dos credores da sociedade, e o dinheiro depositado em conta bancária ocupa o topo da ordem de preferência de penhora prevista no art. 835, inciso I, do CPC. Não obstante, a execução não pode ser instrumento de destruição do devedor, devendo ser conduzida de modo que, ao tempo em que assegure a satisfação do crédito do exequente, preserve o mínimo necessário à continuidade da atividade produtiva da pessoa jurídica executada, sobretudo quando se trata de microempresa familiar de capital restrito.

O princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805 do CPC, constitui o fundamento normativo adequado para avaliar a proporcionalidade do bloqueio incidente sobre as contas da empresa. Referido princípio não tem o efeito de isentar o devedor de responder patrimonialmente por suas dívidas; antes, impõe ao Juízo executivo a obrigação de, entre meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, preferir aquele que menos onere o executado. Está consagrado, ainda, no art. 170 da Constituição Federal, que funda a ordem econômica brasileira na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando a todos o exercício de atividade econômica, preceito que confere assento constitucional ao reconhecimento de que o Poder Judiciário deve, mesmo no exercício da jurisdição executiva, observar a função social da empresa e evitar que a execução forçada resulte na paralisação de atividade produtiva que gera empregos e contribui para a ordem econômica local.

No caso concreto, a empresa agravante é microempresa familiar do setor de facção têxtil com faturamento anual na ordem de R$ 100.000,00, que mantinha à época do bloqueio quatro funcionários ativos e saldo bancário de aproximadamente R$ 15.201,12 em suas contas. O bloqueio integral desse saldo, sem qualquer ressalva ou modulação que preservasse ao menos o valor necessário ao pagamento da folha salarial, traduziu-se na impossibilidade de honrar obrigações trabalhistas com quatro empregados que não têm nenhuma relação com o inadimplemento da empresa perante o Bandes. A evidência mais eloquente do excesso da medida está nos próprios autos do processo de origem: ao cumprir a decisão liminar deste Tribunal, o Juízo
a quo
reconheceu ser necessário o desbloqueio imediato de R$ 15.137,12 para pagamento da folha salarial dos funcionários da empresa (id 79664355). Depois desse desbloqueio, a conta da empresa apresentava saldo de apenas R$ 64,01 (sessenta e quatro reais e um centavo), conforme consignado na decisão de 28-1-2026 (id 82081249). Esse número revela com precisão aritmética o excesso da medida original: o bloqueio integral incidia sobre um patrimônio cujo núcleo quase total era composto exatamente pelas verbas destinadas ao pagamento de empregados, não por capital livre e disponível para satisfação do crédito exequendo.

A proporção entre o valor efetivamente bloqueado (praticamente a totalidade do capital circulante da empresa) e o valor disponível para satisfação do crédito após a exclusão do mínimo operacional (R$ 64,01) revela que a medida executiva, tal como prolatada, não cumpriu sua função de constrição parcialmente eficaz do patrimônio empresarial: ela operou, na prática, como bloqueio quase total do ativo financeiro da microempresa, sem que houvesse verificação prévia de quais valores eram efetivamente disponíveis para a garantia do crédito e quais eram indispensáveis à continuidade da atividade. Essa omissão na modulação do ato constritivo configura violação ao art. 805 do CPC, que exige do Juízo executivo a eleição do meio executório menos gravoso entre os igualmente eficazes.

O argumento do agravado de que o dinheiro em conta bancária não é bem de capital e, portanto, pode ser plenamente bloqueado, é correto em abstrato, mas não afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade ao caso concreto. A questão não é se o dinheiro da empresa pode ser penhorado, mas sim em que medida o bloqueio integral, sem qualquer modulação, é compatível com o art. 805 do CPC quando o patrimônio financeiro da microempresa é tão exíguo que o mínimo operacional necessário ao pagamento de empregados equivale à quase totalidade do saldo disponível. Em tal situação, a medida menos onerosa, que preserva a efetividade da execução ao garantir a constrição do saldo excedente, é o bloqueio modulado, com ressalva das verbas salariais dos empregados. Essa modulação foi, aliás, o que o próprio Juízo de origem reconheceu ser necessário ao cumprir a medida liminar deste Tribunal.

Os agravantes requereram, como um dos capítulos do presente recurso, a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução n. 5010846-13.2024.8.08.0014, com fundamento no art. 919, §1°, do CPC. Esse pedido não comporta conhecimento nesta sede recursal, por dois fundamentos autônomos e cumulativos.

O primeiro diz respeito ao objeto do recurso. O agravo de instrumento, como recurso de efeito devolutivo delimitado, devolve ao Tribunal apenas o que foi objeto de impugnação (art. 1.013 do CPC). O ato impugnado é a decisão de bloqueio Sisbajud (id 73038147). A decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo (id 15358948 – p. 49) é ato distinto, autônomo, prolatado meses antes do presente recurso e que não foi oportunamente impugnado por agravo de instrumento específico. Tendo operado a preclusão quanto à ausência de efeito suspensivo nos embargos, matéria que deveria ter sido contestada por recurso próprio, tempestivamente interposto, não é lícito ao Tribunal, por via do presente recurso, pronunciar-se sobre ponto não devolvido à sua cognição.

O segundo fundamento é de natureza superveniente, de índole objetiva e definitiva. Em decisão de 3-3-2026 (id 91752436 - execução), o próprio Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, que impõe a suspensão da execução quando o credor não localiza bens penhoráveis do devedor. Essa decisão, prolatada de ofício pelo magistrado de primeiro grau após verificar a inexistência de patrimônio passível de constrição, produziu o exato efeito que os agravantes perseguiam neste capítulo recursal. A execução está, de fato e de direito, suspensa. O pedido de suspensão, por conseguinte, perdeu completamente o seu objeto e encontra-se irremediavelmente prejudicado. Não se pode determinar, por via recursal, a suspensão de uma execução que já se encontra suspensa por ato judicial transitado em julgado naquele ponto. Declara-se, portanto, prejudicado o exame desse capítulo do recurso.

Registra-se, nessa perspectiva, que os Embargos à Execução n. 5010846-13.2024.8.08.0014 encontram-se, ao tempo da elaboração deste voto, em fase de alegações finais - o Juízo de origem, em despacho de 1-6-2026 (id 98648940 – embargos à execução), determinou a intimação das partes para apresentação de razões finais no prazo de 15 (quinze) dias, após o que os autos serão remetidos para sentença. O banco agravado manifestou desinteresse em produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado (id 96739102 – embargos à execução). A sentença de mérito nos embargos, portanto, é iminente. Embora essa circunstância não integre formalmente o objeto deste recurso, é relevante para compreender o contexto em que se insere o presente acórdão: a resolução definitiva da controvérsia sobre a exigibilidade e o valor do título executivo está a cargo do Juízo dos Embargos, e o presente acórdão cumpre função essencialmente declaratória e prospectiva, ao assentar que eventuais novas medidas executivas, após o desfecho dos embargos, deverão respeitar as balizas estabelecidas pelo art. 833, IV e X, e pelo art. 805, todos do CPC.

Há um conjunto de circunstâncias supervenientes que afetou significativamente o estado de fato e de direito do caso e que este Tribunal deve registrar expressamente, tanto para delimitar o objeto da presente decisão quanto para estabelecer seu alcance prospectivo. A tutela de urgência concedida pelo relator originário desta Câmara, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida (id 15390002), foi cumprida pelo Juízo de origem em 2-10-2025 (id 79664355): todas as contas das pessoas físicas agravantes foram integralmente desbloqueadas, e a conta da empresa recebeu a liberação de R$ 15.137,12 para pagamento da folha salarial. A constrição sobre as pessoas físicas foi, assim, integralmente desfeita por força de ato judicial já transitado naquele ponto; e a constrição sobre a pessoa jurídica, reduzida ao saldo residual de R$ 64,01, perdeu toda a relevância prática como medida de garantia da execução.

Adicionalmente, o próprio Juízo
a quo
suspendeu a execução em 3-3-2026 (id 91752436 - execução), ante a inexistência de bens passíveis de constrição após longa tentativa infrutífera de localização patrimonial. O banco agravado opôs Embargos de Declaração contra essa decisão de suspensão (id 92605285 - execução), alegando que o Juízo teria confundido os pedidos de pesquisa e deixado de decidir expressamente sobre medidas que já haviam sido deferidas na decisão inaugural da execução (Renajud e Infojud). Tais embargos de declaração estão pendentes de apreciação pelo Juízo de origem. Independentemente do seu resultado, a combinação desses fatos supervenientes revela que a controvérsia imediata sobre a disponibilidade dos saldos bancários foi resolvida no plano prático, mas que a questão jurídica de fundo, a legitimidade do bloqueio Sisbajud genérico, permanece com relevância não apenas histórica, mas prospectiva.

Nesse sentido, a possibilidade de que o banco agravado, após o desfecho dos Embargos à Execução, cujo resultado ainda é incerto, ou após superada a suspensão imposta pelo art. 921, III, do CPC, venha a requerer nova pesquisa Sisbajud, torna juridicamente relevante que este Tribunal estabeleça, com precisão, os limites dentro dos quais tal medida é lícita. O presente acórdão, ao declarar a ilegalidade do bloqueio genérico e indiscriminado que atingiu verbas impenhoráveis das pessoas físicas executadas e ao reconhecer o excesso proporcional do bloqueio sobre as contas operacionais da empresa, cumpre essa função de orientação prospectiva, prevenindo a repetição da ilegalidade em eventual fase de retomada da execução. É nessa dimensão declaratória e prospectiva que reside a utilidade jurídica do presente julgamento, para além da confirmação da tutela de urgência já cumprida.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para:

(a) declarar a ilegalidade do bloqueio de ativos financeiros determinado pela decisão 73038147 – processo originário, na parte em que incidiu sobre as contas de titularidade dos agravantes pessoas físicas
ALLAN MORIEL GADE
,
JAMILLY OLIOSI DA SILVA GADE
,
SAMELLA KICELLA GADE GOLDNER
,
IDALINA IZABEL THON GADE
,
GERALDO GADE
e
ELSINA SOPHIA THOM JACOB
, por violação ao art. 833, incisos IV e X, do CPC, que consagram a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar e previdenciária e a impenhorabilidade condicional de valores destinados à preservação do mínimo existencial dos devedores; confirmando-se, definitivamente, o desbloqueio integral das contas dessas pessoas físicas já implementado pelo Juízo de origem em cumprimento à tutela de urgência concedida no bojo do presente recurso;

(b) declarar o excesso proporcional do bloqueio incidente sobre as contas de titularidade da pessoa jurídica agravante
MAEI THON INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.
, na parte que ultrapassou o montante necessário ao pagamento da folha de salários dos quatro funcionários e das despesas operacionais mínimas indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, por violação ao princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC; confirmando-se o desbloqueio parcial de R$ 15.137,12 já implementado pelo Juízo de origem;

(c) declarar prejudicado o pedido de suspensão da execução até o julgamento dos Embargos à Execução n. 5010846-13.2024.8.08.0014, por perda superveniente de objeto, em razão da suspensão já determinada pelo Juízo de origem com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC (id 91752436 - execução).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)